Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701944-87.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR AMARAL SILVEIRA AGRAVADO: RAZOR DO BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDGAR AMARAL SILVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0749864-88.2023.8.07.0001, determinou a emenda à inicial para retificação do polo ativo. No ponto, o Juízo a quo esclareceu que o ajuizamento da ação de rescisão contratual pretende impugnar o não cumprimento da obrigação do fornecedor (RAZOR BRASIL) na venda de computador que foi adquirido pela intervenção de EDGAR AMARAL – a título de coordenador de projeto de pesquisa -, mas custeado com verbas da FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF – FAP-DF. Em suas razões recursais (ID. 55103633) o recorrente alega, em síntese, ser corriqueiro que os coordenadores, professores ou responsáveis por projetos de pesquisa, especialmente em instituições acadêmicas e de pesquisa, atuem em nome próprio ao realizarem transações relacionadas ao projeto dirigido. Alega que o dinheiro para a aquisição do computador “lhe foi dado, e não emprestado”, e que não cabe à FAP-DF nenhum tipo de intervenção junto ao fornecedor. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do processo sem a necessidade de alteração do polo ativo. Esta Relatoria, consoante Despacho de ID. 55133659, determinou o recolhimento do preparo, o esclarecimento quanto à urgência, bem como que o recorrente justificasse quanto ao cumprimento espontâneo da emenda determinada na origem, que é objeto do agravo de instrumento. Nos termos da petição retro (ID. 55240232), o agravante recolheu o preparo em dobro e fundamentou que as decisões que “afetem” (sic) a legitimidade da parte, podem ser objeto de agravo de instrumento. No que tange ao cumprimento da emenda quase que em grau de simultaneidade com a interposição do recurso, esclareceu que suas condutas procedimentais foram acauteladoras e preventivas, (u)ma vez que não há garantias de que o Juízo a quo aceitará a emenda oferecida. Preparo recolhido em dobro (ID. 55240236). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não excluiu o litisconsorte ativo, e sim determinou o cumprimento da emenda à inicial. Em seus próprios termos, como é de se observar do processo originário, o agravante/autor, cumpriu o despacho que determinou a emenda e, na oportunidade, postulou acolhimento da tese do litisconsórcio ativo necessário. Nesse sentido, há de se deixar claro que, até o momento, não houve exclusão de litisconsorte, uma vez que a única determinação do Juízo a quo foi no sentido de que seja emendada a inicial para corrigir o polo ativo. No ponto, o autor, ao cumprir a emenda, acrescentou a FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF – FAP-DF. Apenas a análise posterior ao recebimento da emenda é que expressará se o Juízo a quo acolheu a tese do agravante – quanto ao litisconsórcio necessário -, ou se será excluído do processo, oportunidade na qual a eventual decisão judicial será possivelmente recorrível. Contudo, e ao menos neste momento, a análise desta instância ad quem quanto à legitimidade ativa do agravante, que ainda não fora analisada pelo Juízo a quo, ensejará supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Com esses argumentos, verifico que a decisão a quo não se trata de exclusão de litisconsorte, e sim de despacho que determinou emenda à inicial. Em verdade, não há risco de irreversibilidade da determinação constante da r. decisão agravada, uma vez que, em caso de inércia, ou de indeferimento, deverá ser imposta ao processo a disciplina constante dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação e consequente apreciação da questão pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de despacho pelo qual foi determinada apenas a emenda à inicial, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, de acordo com entendimento desta Corte, consoante pode ser verificado julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1654620, 07265842820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o teor do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular, especificamente se ali há, ou não, conteúdo decisório. 2. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. Convém ressaltar que o ato processual em exame, que se limitou a determinar que o autor suprisse as falhas que impediram a expedição do mandado de pagamento ou ajustar a petição inicial ao procedimento comum, consiste em despacho. 4. O ato judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655720, 07287130620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1620065, 07170644420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial o qual determina meras emendas à inicial não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. Mesmo que o despacho seja proferido em fase de cumprimento de sentença, inaplicável o teor do parágrafo único do art. 1.015 do mesmo Diploma Processual, uma vez que o pronunciamento é irrecorrível, conforme antecipado; e que o referido dispositivo legal se refere, exclusivamente, a decisões interlocutórias, estas sim com conteúdo decisório. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1419979, 07368440420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ainda se assim não fosse, registro que o agravante esclareceu ter cumprido a determinação de emenda em concomitância com a interposição do agravo de instrumento ao argumento de se tratar de medida preventiva e acauteladora, por receio de que houvesse o indeferimento da petição inicial, ou fosse excluído da lide. Contudo, o ato de efetivar a emenda na origem é manifestamente incompatível com a devolução da matéria para apreciação pela instância ad quem. A pretensão de modificação encontra-se fulminada pela preclusão lógica, uma vez que o recorrente praticou ato incompatível com o interesse de recorrer. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto além de ter por finalidade impugnar a determinação que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório, está configurada, simultaneamente, a preclusão lógica. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade passível de ser sanada, desnecessária a aplicação das disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024 às 12:20:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora